Tribunal: TJMT
Processo: 0011042-66.2014.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0011042-66.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MOURA CAVALCANTE - CPF: 715.864.071-04 (EMBARGANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR O 3º Vogal, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO E O 5º Vogal, EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: JOAO PAULO MOURA CAVALCANTE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – PEDIDO DE AFASTASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – CONSIDERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA AFERIR A REPROVABILIDADE DO AGENTE – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO QUE IMPÕE MAIOR RIGOR NA ANÁLISE DA CONDUTA PRATICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A condição de servidor público municipal do agente é elemento idôneo para justificar a elevação da pena basilar, em razão da maior exigência de zelo em sua conduta pública, a qual deve se fundamentar na adequação às leis e integridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) 0011042-66.2014.8.11.0004

EMBARGANTE: JOAO PAULO MOURA CAVALCANTE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos infringentes opostos por
João Paulo Moura Cavalcante
em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que,
por maioria
, desproveu os
embargos de declaração
opostos em face do julgamento do recurso de apelação nº 0011042-66.2014.8.11.0004, e manteve a condenação do embargante à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva constante no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Quando do julgamento dos
embargos de declaração
a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
divergiu acerca da negativação
ou
neutralidade
da circunstância judicial referente à
culpabilidade
(ID 158407680).

Segundo o entendimento
vencedor
, sustentados pelo Des.
Luiz Ferreira da Silva
e Des.
Rui Ramos Ribeiro
, “[...]
ao reconhecer que a culpabilidade do embargante deve-lhe ser aferida desfavoravelmente, foi reconhecido por este órgão julgador que o fato de ele ser servidor público – médico junto à prefeitura de Ribeirão Cascalheira – e portar arma ilicitamente configura maior reprovabilidade à sua conduta porquanto, como é de trivial sabença, a vida pública exige idoneidade e conduta ilibada
” (ID 158407680 – p. 04).

Por sua vez, de acordo com o voto
divergente
da lavra do Des.
Pedro Sakamoto
, “
simples circunstâncias de o embargante ser médico e de ocupar, ao tempo do fato, cargo público no âmbito municipal não poderiam ter implicado a valoração desfavorável de sua culpabilidade, na medida em que a condição profissional ostentada pelo acusado nada tem a ver com o crime apurado, muito menos com o grau de censurabilidade que a conduta do réu porventura merecesse
” (ID 158407680).

Em suas razões o embargante
João Paulo Moura Cavalcante
pretende a prevalência do
voto vencido
, cujos termos afastaram a negativação da
culpabilidade
e, ao final, fixaram sua reprimenda no mínimo legal (ID 159776174).

Em suas contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso interposto (ID 164039665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Embargos Infringentes n. 0011042-66.2014.8.11.0004

Embargante:
João Paulo Moura Cavalcante

Embargado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem:
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT

Relator:
Desembargador Paulo da Cunha

Desembargador Pedro Sakamoto

VOTO (Vogal)

Conforme relatado, trata-se de embargos infringentes opostos por
João Paulo Moura Cavalcante
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça que,

por maioria
, desproveu os
embargos de declaração
opostos no recurso de apelação n. 0011042-66.2014.8.11.0004, e manteve a condenação do embargante à pena de
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
11 dias-multa
, fixados no mínimo legal, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Na ocasião do julgamento dos embargos de declaração, prevaleceu o voto do eminente relator, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, que reconheceu a culpabilidade de forma desfavorável, em razão de o embargante ocupar cargo público na função de médico do município de Ribeirão Cascalheira/MT, fator que, no entender da maioria dos julgadores, torna a conduta de portar arma de fogo mais reprovável, pois “
a vida pública exige idoneidade e conduta ilibada
”.

No entanto, conforme me manifestei no julgamento dos referidos embargos de declaração, ocasião em que
fui vencido pela maioria
, entendo que o simples fato de o embargante ser médico e ocupar cargo público no âmbito municipal não implica na valoração desfavorável de sua culpabilidade, pois a condição profissional ostentada pelo acusado não possui relação com o crime apurado.

Em outras palavras, o embargante não estava em horário de trabalho, o crime não ocorreu nas dependências do seu local laboral ou de qualquer outro estabelecimento de saúde, a sua profissão em nada se relaciona com armamentos ou atividades judiciárias ou policiais, de modo que não vislumbro maior censurabilidade da conduta baseado unicamente na sua profissão e na alegada relação com o poder público.

De igual modo, afigura-se irrelevante a circunstância de ele possuir, nas palavras do Ministério Público, “
notável conhecimento das normas legais
”, porquanto o conhecimento da lei é presumido em relação a todos e constitui, aliás, elemento do crime e pressuposto da própria aplicação da pena.

Portanto, afasto a valoração negativa da culpabilidade, porém, fixo a pena basilar em patamar diverso do mínimo, isto é, em
2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa
, haja vista as circunstâncias do crime, nos termos fundamentados na sentença recorrida.

Na segunda etapa, considerando que o embargante confessou espontaneamente a prática delitiva, reduzo a reprimenda intermediária ao mínimo legal, qual seja, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, observando, nesse particular, o enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”).

Na terceira e derradeira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, torno definitivo o
quantum
de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial aberto
, porém, deixo de substituir a sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 44, inciso III).

Portanto, pedindo vênia aos entendimentos em sentido contrário,
dou provimento aos embargos infringentes
para que prevaleça o voto vencido, a fim de afastar a valoração negativa da culpabilidade, readequando a pena final para
2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário
, o mesmo
quantum
aplicado, na sentença, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, mas afasto a substituição pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023